Tribunal: TJDFT
Processo: 0707301-33.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS BRUTOS DO GENITOR. POSSIBILIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE PRESUMIDA DA CRIANÇA. IGUALDADE ENTRE OS FILHOS. TRATAMENTO NÃO ABSOLUTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo genitor contra sentença que fixou alimentos em favor da filha menor no percentual de 18% sobre seus rendimentos brutos, com abatimento exclusivo dos descontos legais obrigatórios (INSS e IRRF) e incidência sobre as verbas remuneratórias variáveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões centrais a serem apreciadas: (i) verificar se o percentual de 18% incidente sobre os rendimentos brutos do genitor compromete, de forma desproporcional, sua capacidade financeira, considerando as demais obrigações alimentares já assumidas; e (II) examinar se a fixação de alimentos em percentual superior ao destinado aos seus outros filhos configura violação ao princípio da igualdade entre os descendentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade possibilidade proporcionalidade, nos termos dos arts. 1.694 a 1.696 do Código Civil, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança e do adolescente.
4. As necessidades da filha menor são presumidas, especialmente em razão de sua condição etária e da ausência da mãe, estando a guarda sob responsabilidade da tia materna, a qual já contribui com alimentos in natura.
5. A existência de outros filhos não autoriza a redução dos alimentos fixados para a menor, pois o dever de sustento deve ser exercido com responsabilidade e equidade.
6. A alegada insuficiência de renda não foi comprovada de forma idônea, revelando-se o valor arbitrado compatível com a renda do genitor, sem comprometer sua própria subsistência.
7. O princípio da igualdade entre os filhos não possui caráter absoluto, devendo ser ponderadas as peculiaridades de cada caso. No presente feito, a situação de maior vulnerabilidade da menor justifica a manutenção do percentual de 18%, sem configurar violação à isonomia.
8. A redução dos alimentos ao percentual pretendido pelo apelante implicaria tratamento desfavorável justamente à filha que se encontra em condição mais delicada, em afronta aos princípios constitucionais da proteção integral e da dignidade da pessoa humana.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1 A fixação da pensão alimentícia deve pautar-se pelos critérios de necessidade, possibilidade e proporcionalidade, considerando a necessidade presumida do alimentando menor e a capacidade contributiva do alimentante. 2. A mera existência de outros filhos não constitui fundamento suficiente para a redução da verba alimentar arbitrada em favor de um dos descendentes, pois o dever de sustento deve ser exercido de forma equânime e responsável. 3. O princípio da igualdade entre os filhos não possui caráter absoluto, admitindo relativização em hipóteses concretas que revelem maior vulnerabilidade de determinado alimentando, circunstância que justifica tratamento diferenciado sem configurar violação à isonomia.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, 226, § 7o, 227, § 6o; CC, arts. 1.568, 1.694 a 1.696 e 1.703; e CPC, arts. 85, § 11, 1.012 e 1.013.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n° 1941875, 0705285-46.2023.8.07.0004, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 13/11/2024, DJe 29/11/2024; e Acórdão n° 1824664, 0703714-26.2022.8.07.0020, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 28/02/2024, DJe 13/03/2024.